Tribunal: CARF
Processo: 19985.721539/2014-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19985.721539/2014-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.275 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de março de 2024
Recorrente
ENIO CUNHA JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
GLOSA DE DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
O direito de deduzir dos rendimentos tributáveis os valores pagos a filha a
título de pensão alimentícia cessa a partir da idade limite fixada na legislação,
momento a partir do qual não podem mais ser considerados dependentes para
fins do imposto de renda, salvo se comprovada incapacidade física ou mental
para o trabalho ou, quando maiores até 24 anos de idade, ainda estejam
comprovadamente cursando estabelecimento de ensino superior ou escola
técnica de segundo grau.
GLOSA DE DEDUÇÃO A TÍTULO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI.
Somente a dedução com a contribuição à previdência privada PGBL/FAPI
devidamente comprovada, limitada a doze por cento do rendimento, cujo ônus
tenha sido do próprio contribuinte pessoa física, deve ser acatada. É indedutível
da base de cálculo do IRPF as contribuições do produto VGBL.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário,
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19985.721539/2014-00
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.275 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19985.721539/2014-00

Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 16-65.349 - 19a Turma da
DRJ/SP1, Sessão de 05 de fevereiro de 2015 que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
O processo refere-se à notificação de lançamento de fls. 17/23 lavrada em face do
contribuinte acima identificado, em decorrência de procedimento interno de revisão de
Declaração Anual de Ajuste de Imposto de Renda Pessoa Física relativo ao exercício
2011, ano calendário 2010, por meio da qual foi retificado o imposto a restituir
anteriormente apurado de R$ 17.968,44 para R$ 1.593,68.
De acordo com o contido na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 18/21, a
autoridade fiscal procedeu ao lançamento das seguintes infrações na notificação fiscal
em exame:
Glosa de Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi – R$ 24.365,00 - referente a
Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência S/A e Sul América Seguro de Pessoas e
Previdência S/A, nos valores respectivos de R$ 19.593,00 e R$ 4.772,00, cujos
pagamentos foram realizados pela empresa Empo - Empresa Curitibana de Saneamento
e Construção Civil Ltda, conforme boletos, cópia de cheques e do Razão Analítico
apresentados, não sendo comprovado os ressarcimentos à empresa conforme solicitado
na intimação;
Glosa de Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial – R$ 32.619,00 – referente a
filha Emanuelle Juliana Cunha, nascida em 10/10/84, por tratar-se de maior conforme
normas de Direito de Família do Código Civil;
Glosa de Dedução Indevida de Despesas Médicas – R$ 2.560,00 – para os prestadores
de serviços Unidade de Neurologia Clínica e (R$ 600,00 e R$ 400,00) e Ademir
Roberto Brunetto (R$ 1,560,00), cujos comprovantes apresentados referem-se a
pagamentos realizados no ano calendário de 2011;
Da Impugnação
Transcorrido o prazo regulamentar para apresentação de defesa ou pagamento do débito
em epígrafe, o contribuinte apresentou manifestação tempestiva às fls. 02/14 por
intermédio de advogado, anexando procuração com poderes específicos às fls. 15,
documentos às fls. 16 e 24/79, alegando em síntese que:
 com relação às despesas médicas glosadas o contribuinte entende como correta a
posição da autoridade fiscal, haja vista que se referem a despesas ocorridas em janeiro
de 2011;
 o valor pago a sua filha Emanuelle decorre da ordem judicial proferida nos autos n.°
1652/1998 de conversão de separação em divórcio, sendo que a sentença proferida
determinou que o Sr. Ênio pague 3 (três) salários mínimos mensais à ex-mulher e outros
16 salários mínimos mensais, a serem partilhados entre seus filhos (dos quais está
incluída a Srta. Emanuelle), a título de pensão alimentícia, conforme integral do
processo, em anexo;
 a referida decisão judiciai não fixou data para o término da pensão alimentícia, motivo
pelo qual, o notificado não pode deixar de pagá-la, sob pena de sofrer sanções legais;
 no processo não consta termo de encerramento, consequentemente, continua válido e
produzindo efeitos até hoje, podendo os valores pagos serem deduzidos da base de
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.275 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19985.721539/2014-00

cálculo do imposto de renda;  o contribuinte sequer foi notificado para apresentar
qualquer documentação comprobatória dos pagamentos efetivados a título da pensão
alimentícia a sua filha Emanuelle;
 apresenta neste ato cópia da DIRPF 2010/2011 da Emanuelle Juliana Cunha, que
comprova que a mesma recebeu a importância de R$ 32.619,60 no ano de 2010 a título
exclusivo de pensão alimentícia;
 a autoridade fiscal age com total má fé, pois o contribuinte não apresentou qualquer
documento da empresa Empo que pudesse caracterizar que aquela seria a responsável
pelos pagamentos e que não teria sido ressarcida pelo contribuinte;
 o contribuinte foi categórico ao afirmar que os pagamentos foram efetivados por ele e
os únicos documentos que possuía à época eram os informes de rendimentos,
documentos idôneos para comprovar os pagamentos à título de PGBL, não se fazendo
necessário quaisquer outros para se comprovar tais operações;
 após a manifestação do contribuinte protocolada em 02/04/2014, a autoridade fiscal
agindo totalmente em má fé e contradição com as informações e documentos
apresentados consignou a informação falsa no sentido de que a responsável pelos
pagamentos teria sido a empresa Empo, no entanto não apresentou qualquer prova para
sustentar suas alegações;
 requer acolhimento da impugnação e cancelamento da exigência imposta;
A 19a Turma da DRJ/SP1 julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2011
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. GLOSA DE DEDUÇÃO INDEVIDA COM
DESPESAS MÉDICAS.
Consoante o disposto no artigo 17 do Decreto n.o 70.235/1972, com as modificações
introduzidas pela Lei n.o 9.532/1997, considerar-se-á não impugnada a matéria que não
tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
GLOSA DE DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
O direito de deduzir dos rendimentos tributáveis os valores pagos a filha a título de
pensão alimentícia cessa a partir da idade limite fixada na legislação, momento a partir
do qual não podem mais ser considerados dependentes para fins do imposto de renda,
salvo se comprovada incapacidade física ou mental para o trabalho ou, quando maiores
até 24 anos de idade, ainda estejam comprovadamente cursando estabelecimento de
ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
GLOSA DE DEDUÇÃO A TÍTULO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI.
Somente a dedução com a contribuição à previdência privada PGBL/FAPI devidamente
comprovada, limitada a doze por cento do rendimento, cujo ônus tenha sido do próprio
contribuinte pessoa física, deve ser acatada. É indedutível da base de cálculo do IRPF as
contribuições do produto VGBL.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.275 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19985.721539/2014-00

não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão aquela objeto da
decisão.
Impugnação Improcedente
Outros Valores Controlados
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário basicamente requerendo a reforma do Acórdão, nos seguintes termos:
(...)
2 - DA NULIDADE DO ACÓRDÃO ANTE A FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO
QUANTO À CONCLUSÃO FEITA EM RELAÇÃO AO PLANO DE
PREVIDÊNCIA PRIVADA
No início da autuação fiscal, contestou-se a dedução dos pagamentos efetuados à
previdência privada em relação ao valor a ser pago a título de imposto de renda, sob a
alegação de que o ônus do pagamento da contribuição não recaiu sobre o contribuinte,
mas sim sobre a empresa Empo (CNPJ 76.024.876/0001- 30).
Veja-se, então, que a causa do lançamento/glosa não foi acerca da natureza do plano (se
PGBL ou VGBL), mas, sim, quem definitivamente arcou com as custas do plano de
previdência privada PGBL.
No entanto, quando prolatado o r. acórdão, para surpresa do recorrente, houve alteração
da fundamentação do lançamento pela C. DRJ/SP1, na medida em que passou a
considerar como motivo do lançamento/glosa a natureza do plano de previdência
privada, sustentando uma errônea afirmação em meras deliberações e expressando,
ainda, que os informes de rendimentos não seriam documentos aptos para comprovar os
pagamentos efetivados a título de PGBL.
Melhor dizendo, considerou-se tão descabida a .alegação da autoridade fiscal no
momento da lavratura da Notificação de Lançamento que, nas razões do acórdão n° 16-
65.349 que ora se combate, se alterou o teor decisório quanto à dedução da contribuição
à previdência privada para se discutir qual o tipo de produto que foi adquirido pela
contribuinte (se considerado PGBL, como afirmado pela contribuinte, ou VGBL).
A nulidade do acórdão já se presencia nesse ínterim, posto que, ao se alterar a
motivação que fundou o lançamento inicial e a glosa intrínseca a ele, a) suprimiu-se o
direito de defesa do contribuinte que se inicia na fase da impugnação e; b) a autoridade
administrativa que proferiu o acórdão agiu além da sua competência, posto que não lhe
cabe alterar as razões do lançamento, sendo possível apenas a sua análise quanto a sua
validade (se o lançamento foi correto ou não).
(...)
O que se destacou no acórdão foi a diferença no tratamento tributário entre o PGBL e o
VGBL, sem, contudo, demonstrar o motivo de ter sido considerado o VGBL como
plano adquirido pelo contribuinte, quando nos próprios documentos anteriormente
apresentados (informes de rendimentos) há o destaque da nomenclatura do plano PGBL.
Em outras palavras, analisando os argumentos do Fisco, nos deparamos com o seguinte
raciocínio: a) o contribuinte não apresentou as provas adequadas, b) da análise dos
informes de rendimentos se depreende que se referem ao VGBL, que este possui
tratamento tributário diverso do PGBL e c) — por isso — deve ser mantida a glosa
realizada pela autoridade fiscal.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.275 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19985.721539/2014-00

No entanto, forçosamente, se questiona qual o fundamento para se considerar como
VGBL o plano de previdência privada adquirida pelo contribuinte?
Ressalta-se que os diversos esclarecimentos feitos no acórdão não justificam as
afirmações expostas nele próprio, sendo que o seu conteúdo — via de consequência —
se torna inócuo quando comparado com as provas apresentadas (informes de
rendimentos que apontam o tipo de plano de previdência como PGBL).
(...)
Assim, como exaustivamente destacado, a DRJ/SP1 não apontou quais os motivos que a
levaram a afirmar que o estereotipo da previdência privada adquirida pela contribuinte
se trata do plano VGBL, emergindo clara nulidade no acórdão n° 16-65.349, vez que
suas explanações são destituídas de argumentos que as afirmem diante dos documentos
apresentados (informes de rendimentos financeiros que destacam a nomenclatura do
plano PGBL).
Destarte, tendo em vista que, além de haver errônea alteração na fundamentação legal
pelo órgão julgador quanto à exigência inicial, as exposições feitas na r. decisão
recorrida não contém real motivação que as atrelem a sua respectiva conclusão (de que
o plano de previdência privada é o VGBL), .pugna-se pela nulidade do acórdão n° 16-
65.349, determinando-se ainda o retorno do processo à DRJ, para que seja proferido
novo julgamento.
3 - DO DIREITO
3.1 - DA DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA E OS
INFORMES DE RENDIMENTOS
Dando continuidade ao debate, verifica-se, então, uma conclusão equivocada quando
comparada aos documentos apresentados anteriormente (informes de rendimentos e
declarações relacionadas ao IRPF), os quais não só são capazes de comprovar o direito
de dedução, mas também qual a modalidade dos produtos adquiridos pelo contribuinte.
Assim, ao contrário do que foi exposto no acórdão ora recorrido, não há necessidade de
apresentar quaisquer outros documentos para confirmar o direito de dedução dos
pagamentos feitos a tal título em face do IRPF ou até mesmo confirmar a modalidade
dos produtos adquiridos pelo contribuinte.
(...)
Desta feita, caso não seja reconhecida a nulidade arguida no tópico anterior, pugna-se
pelo provimento deste recurso para reconhecer a desnecessidade da apresentação de
outros documentos além daqueles já anteriormente apresentados (informes de
rendimentos e declarações do IRPF) e, via de consequência, anular a glosa realizada
pela autoridade fiscal quanto à dedução da contribuição à previdência privada.

3.2 - DAS PENSÕES ALIMENTÍCIAS E DA IMPOSSIBILIDADE DA GLOSA
EFETUADA.
Conforme pode-se verificar no Acórdão n° 16-65.349, a autoridade fiscal afirma que "a
Lei expressa de forma clara e textual a impossibilidade de dedução da base de cálculo
do imposto de renda, de valores pagos como pensão alimentícia além do que foi
estabelecido por meio de processo judicial, acordo homologado judicialmente ou por
escritura pública, não podendo ser deduzida, portanto qualquer outra importância
resultante de mera liberalidade do contribuinte" (grifo dele).
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.275 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19985.721539/2014-00

Pela afirmação acima colacionada, percebe-se que o Fisco entendeu como "liberalidade
do contribuinte" os pagamentos feitos a título de pensão alimentícia, vez que —
segundo ele — o dever de sustento atrelado ao contribuinte* em razão de sua filha já se
exauriu quando esta atingiu a maioridade civil.
(...)Cumpre esclarecer que a decisão judicial proferida no processo 1652/1998, que
determinara ao Sr. Ênio, ora recorrente, o pagamento de pensão alimentícia, não consta
o termo de encerramento, consequentemente, contínua válida e produzindo efeitos até
hoje, podendo os valores pagos serem deduzidos da base de cálculo do imposto de
renda, conforme previsão contida no art. 78 do RIR.
Em outras palavras, os valores pagos a título de pensão alimentícia não ultrapassam
qualquer limite estabelecido na decisão judicial pertinente a esta questão, não podendo
se falar em "liberalidade do contribuinte" ou qualquer outra expressão que denote uma
faculdade deste em relação aos pagamentos de pensão alimentícia ou seu respectivo
valor.
(...)Diante do exposto, com fundamento no art. 78 do Regulamento do Imposto de
Renda (Decreto n° 3.000/1999) e no entendimento da jurisprudência deste E. CARF
(inclusive Súmula CARF n° 98), deve ser julgado procedente o presente recurso, para
afastar glosa com relação aos pagamentos efetivados pelo contribuinte a título de pensão
alimentícia para Emanuelle Juliana Cunha, em cumprimento da decisão judicial
proferida nos autos 1652/1998, em trâmite na ia Vara da Família de Curitiba.
4. - DO REQUERIMENTO.
Ante a todo o exposto, pugna-se pelo recebimento do presente recurso voluntário, com
efeito suspensivo, requerendo desde já que seja julgado procedente para:
a) declarar a nulidade do Acórdão n° 16-65.349, ante a errônea alteração da
fundamentação legal feita pelo órgão julgador quanto à exigência fiscal inicial, e/ou a
ausência de motivos que levaram o Fisco a considerar o plano de previdência privada
como sendo VGBL, nos termos da fundamentação deste recUrso, determinando-se o
retorno do processo à DRJ, para que seja proferido novo julgamento.
b) caso não seja reconhecida a nulidade arguida no item anterior, pugna-se pelo
provimento deste recurso para reconhecer a desnecessidade da apresentação de outros
documentos além daqueles já anteriormente apresentados (informes de rendimentos e
declarações do IRPF) e, consequentemente, anular a glosa realizáda pela autoridade
fiscal quanto à dedução da contribuição à previdência privada.
c) julgar procedente o recurso interposto, haja vista que, de acordo com o art. 78 do RIR
(Decreto n° 3.000/1999) e entendimento sedimentado por este E. CARF, as despesas
dom pensão alimentícias judiciais podem ser deduzidas da apuração do IRPF, vez que a
decisão judicial que determinou os pagamentos a tal título ainda é válida e produz seus
efeitos perante não só ao contribuinte, como também aos órgãos administrativos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa , Relator.
Admissibilidade
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.275 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19985.721539/2014-00

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF
no 329/2017, Portaria CARF n° 6.786/2022, Portaria MF no 1.634/2023 e Portaria CARF/ME n°
2.605/2022.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO
O recorrente arguiu preliminar de nulidade ante a falta de fundamentação quanto à
conclusão feita em relação ao plano de previdência privada nos seguintes termos, in verbis:
No início da autuação fiscal, contestou-se a dedução dos pagamentos efetuados à
previdência privada em relação ao valor a ser pago a título de imposto de renda, sob a
alegação de que o ônus do pagamento da contribuição não recaiu sobre o contribuinte,
mas sim sobre a empresa Empo (CNPJ 76.024.876/0001- 30).
Veja-se, então, que a causa do lançamento/glosa não foi acerca da natureza do plano (se
PGBL ou VGBL), mas, sim, quem definitivamente arcou com as custas do plano de
previdência privada PGBL.
Melhor dizendo, considerou-se tão descabida a .alegação da autoridade fiscal no
momento da lavratura da Notificação de Lançamento que, nas razões do acórdão n° 16-
65.349 que ora se combate, se alterou o teor decisório quanto à dedução da contribuição
à previdência privada para se discutir qual o tipo de produto que foi adquirido pela
contribuinte (se considerado PGBL, como afirmado pela contribuinte, ou VGBL).
A nulidade do acórdão já se presencia nesse ínterim, posto que, ao se alterar a
motivação que fundou o lançamento inicial e a glosa intrínseca a ele, a) suprimiu-se o
direito de defesa do contribuinte que se inicia na fase da impugnação e; b) a autoridade
administrativa que proferiu o acórdão agiu além da sua competência, posto que não lhe
cabe alterar as razões do lançamento, sendo possível apenas a sua análise quanto a sua
validade (se o lançamento foi correto ou não).
Em outras palavras, analisando os argumentos do Fisco, nos deparamos com o seguinte
raciocínio: a) o contribuinte não apresentou as provas adequadas, b) da análise dos
informes de rendimentos se depreende que se referem ao VGBL, que este possui
tratamento tributário diverso do PGBL e c) — por isso — deve ser mantida a glosa
realizada pela autoridade fiscal.
(...)
Assim, como exaustivamente destacado, a DRJ/SP1 não apontou quais os motivos que a
levaram a afirmar que o estereotipo da previdência privada adquirida pela contribuinte
se trata do plano VGBL, emergindo clara nulidade no acórdão n° 16-65.349, vez que
suas explanações são destituídas de argumentos que as afirmem diante dos documentos
apresentados (informes de rendimentos financeiros que destacam a nomenclatura do
plano PGBL).
Destarte, tendo em vista que, além de haver errônea alteração na fundamentação legal
pelo órgão julgador quanto à exigência inicial, as exposições feitas na r. decisão
recorrida não contém real motivação que as atrelem a sua respectiva conclusão (de que
o plano de previdência privada é o VGBL), .pugna-se pela nulidade do acórdão n° 16-
65.349, determinando-se ainda o retorno do processo à DRJ, para que seja proferido
novo julgamento.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.275 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19985.721539/2014-00

Compulsando os autos as e-fls. 18 em que se demonstra a descrição dos fatos que
geraram a referida glosa, temos o seguinte, in verbis:

DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi.
Glosa do valor de R$ ********24.365,00, indevidamente deduzido a título de
contribuição á Previdência Privada e Fapi, por falta de comprovação, ou cujo ônus não
tenha sido do contribuinte, ou cujo benefício não tenha sido deste ou de seus
dependentes, ou ainda em virtude de adequação do valor da dedução declarada ao limite
percentual de 12% dos rendimentos considerados, após alterações, na determinação da
base de cálculo do imposto devido na declaração de rendimentos.
Glosas das contribuições a previdência privada declaradas pagas a Mapfre Vera Cruz
Vida e Previd. SA e a Sul América Seg de Pessoas e Previd. SA nos respectivos valores
de R$ 19.593,00 e R$ 4.772,00 cujos os pagamentos foram realizados pela Empo Empr
Curitibana de Saneam e Constr Civil Ltda conforme boletos, recibos, cópias de cheques
e cópia do Razão Analítico apresentados e não comprovados os ressarcimentos a
empresa cfe solicitado na intimação.
Enquadramento Legal: Art. 8.Q, inciso II, alínea 'e', da Lei n.Q 9.250/95, art. 11 da
Lei n.Q 9.532/97; arts. 73, 82 e § 1Q., 83 do Decreto n.Q 3.000/99 - 2I2/99; art. 61
da Medida Provisória n.Q 2.158-35/2001.
Nesse sentido, ainda no cotejo dos documentos, resta claro que ao recorrente,
antes do lançamento, foi oportunizado o esclarecimento por meio da Intimação Fiscal
no109/2014 de e-fls. 65 na intenção do fisco de confirmar a modalidade dos produtos adquiridos
se PGBL ou VGBL, conforme mencionado no Acórdão recorrido, in verbis:
Intimação Fiscal no109/2014
Nos termos dos artigos S.35 e 928, do Decreto 0 3.000. de 26 de março de 1999 -
Regulamento do Imposto de Renda (R1R199), e do Art. 71 da Medida Provisória
n°2.158-35, fica o contribuinte INTIMADO a apresentar. no prazo de 20 (vinte) dias a
contar do recebimento desta, no endereço informado no quadro Local para
comparecimento, ou na unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil mais
próxima, os documento,. (originais e cópias) e esclarecimentos abaixo relacionados.
Com a finalidade de instruir o procedimento de malha, Exercício 2011, Ano-Calendário
2010, apresentar:
1- Apresentar o Livro Diário e o Livro Razão da empresa EMPO Empresa Curitibana de
San. e Construção Civil Ltda contendo os lançamentos de ressarcimentos do.
pagamentos efetuados a:
1.1- MAPFRE Vera Cruz Vida e Previdência SA e a Sul América Seguros de Pessoa e
Previdência S/A. Comprovantes de pagamentos a título de ressarcimento a empresa
EMPO (cheques compensados, ordem bancária, depósito bancário, etc).
(...)A resposta ao presente Termo deverá ser prestada por escrito, datada e assinada pelo
contribuinte, ou seu representante legal, devidamente munido de procuração que lhe
forneça poderes para atendê-la. O não atendimento à presente intimação no prazo
fixado ensejará lançamento de oficio. no termos do art. 84 1, inciso 11, do RIR199.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.275 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19985.721539/2014-00

Destaco ainda, que no final da intimação fiscal já havia a advertência ao
contribuinte que ausência de resposta no prazo fixado redundaria o lançamento de oficio nos
termos do art. 841, inciso II, do RIR199 e de fato o contribuinte não atendeu a referida
intimação.
Sendo assim, entendo que a questão arguida na nulidade, na verdade se trata do
objeto do mérito propriamente dito, ou seja, definir se o plano de previdência aderido pelo
recorrente seria ou não passível de dedução da base de cálculo do imposto de renda devido.
É preciso destacar que não há qualquer alteração no critério jurídico entre o
lançamento e o Acórdão recorrido, uma vez que em razão da omissão do contribuinte em trazer
aos autos documentos que sustentassem a dedução inserta na sua Declaração de Ajuste Anual, o
fisco procedeu com o lançamento esperado por ausência de prova, ainda que no processo em
apreço contenha os comprovantes de rendimentos emitidos pela Mapfre Vera Cruz Vida e
Previdência S/A no valor de R$ 19.593,00 (e-fls. 61) e SUL AMÉRICA SEGUROS DE
PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A no valor de R$ 4.772,00 (e-fls. 62), porém como o
contribuinte não informou o produto da adesão, não restou ao fisco confirma as deduções
pretendidas.
Assim, entendo que não há qualquer nulidade do Acórdão, tampouco há qualquer
prejuízo na defesa no recorrente que exerceu em todas as etapas do processo administrativo o seu
direito de ampla defesa e contraditório .
DO MÉRITO
O propósito recursal se trata de Notificação de Lançamento de Imposto de Renda
Pessoa Física, ano-calendário 2010, decorrente da revisão efetuada pela autoridade lançadora por
meio da qual foi apurada como glosas de deduções de despesas médicas, pensão alimentícia e
deduções indevidas de previdência privada/FAPI.
No entanto, no Recurso Voluntário o contribuinte apenas devolve a matéria a este
colegiado referente a glosa de pensão alimentícia deduções indevidas de previdência
privada/FAPI as quais serão analisadas em separado.

DA DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA
A respeito da dedução da contribuição à previdência privada, resta controvertido a
possibilidade ou não de se deduzir o pagamento efetuado pelo recorrente a Mapfre Vera Cruz
Vida e Previd. SA e a Sul América Seg de Pessoas e Previd. SA nos respectivos valores de R$
19.593,00 e R$ 4.772,00.
O recorrente afirma na sua manifestação de inconformidade que seriam
pagamento a titulo de PGBL e, portanto, passíveis de dedução da base de cálculo do IRPF do ano
em apreço nos termos do parágrafo 2o, inciso II do artigo 74 do RIR cumulado com o artigo 11
da Lei 9532 de 1997.
No entanto, ao cotejar a documentação anexada aos autos , sobretudo os Informe
de Rendimentos da Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência S/A (e-fls. 61) e da SUL AMÉRICA
SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A, entendo que não é possível confirmar, nos
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.275 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19985.721539/2014-00

referidos documentos se tratar de PGBL e, como o recorrente não atendeu a intimação fiscal no
sentido de demonstrar a natureza do objeto contratado.
Assim, diante da impossibilidade da informação sobre a modalidade do plano de
previdência, não sendo possível identificar se o investimento está inserido na modalidade VGBL
ou PGBL, conforme, “caput” do art. 73, do RIR/1999, todas as deduções estão sujeitas à
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
Assim, as alegações desacompanhadas de documentos que comprovem de forma
inequívoca a sua dedução, não são eficazes para afastar a glosa.
Desse modo, considerando, o valor declarado, deve-se manter a glosa de
24.365,00, sendo o valor de R$ 19.593,00 em razão da Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência
S/A (e-fls. 61) e o valor de R$ 4.772,00 em razão da SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS
E PREVIDÊNCIA S/A (e-fls. 62).

DA DEDUÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA
No que diz respeito a glosa da dedução da pensão alimentícia o o Acórdão
recorrido assim se pronunciou em suma pela impossibilidade, no seguintes termos, in verbi:
(...)Vê-se, outrossim, que a Lei expressa de forma clara e textual a impossibilidade de
dedução da base de cálculo do imposto de renda, de valores pagos como pensão
alimentícia além do que foi estabelecido por meio de processo judicial, acordo
homologado judicialmente ou por escritura pública, não podendo ser deduzida, portanto,
qualquer outra importância resultante de mera liberalidade do contribuinte.
Assim, o que a lei permite deduzir da base de cálculo do Imposto de Renda são os
valores efetivamente pagos a título de pensão alimentícia, cabendo ao contribuinte
comprovar o efetivo dispêndio.
(...)Dessa forma, o direito a redução da base de cálculo do imposto de renda mediante
dedução de pagamentos efetuados a título de pensão alimentícia judicial abrange os
valores correspondentes ao dever de sustento, ou seja, até que o alimentando atinja a
maioridade civil, e desde que atendidos os requisitos legais e comprovado o efetivo
pagamento.
Exceção a essa regra é o caso de filhos maiores inválidos e de maiores com até 24
anos de idade que comprovadamente estejam em curso superior ou técnico de
segundo grau, com fundamento no art. 77 do RIR/99.
Pagamentos efetuados a filhos que não se enquadrem na condição de menoridade, ou
nas situações especiais previstas na legislação não geram direito a redução da base de
cálculo mediante dedução.
(...)Passando-se ao caso concreto, fica mantida a glosa referente aos valores
declarados como pagos a filha Emanuelle Juliana Cunha, nascida em 10/10/84, que
contava com 26 anos de idade no ano calendário de 2010 (fls. 43)
No Recurso Voluntário, o recorrente apresentou o pedido de reforma fazendo o
seguinte contraponto, in verbis:
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.275 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19985.721539/2014-00

Pela afirmação acima colacionada, percebe-se que o Fisco entendeu como "liberalidade
do contribuinte" os pagamentos feitos a título de pensão alimentícia, vez que —
segundo ele — o dever de sustento atrelado ao contribuinte* em razão de sua filha já se
exauriu quando esta atingiu a maioridade civil.
(...)Cumpre esclarecer que a decisão judicial proferida no processo 1652/1998, que
determinara ao Sr. Ênio, ora recorrente, o pagamento de pensão alimentícia, não consta
o termo de encerramento, consequentemente, contínua válida e produzindo efeitos até
hoje, podendo os valores pagos serem deduzidos da base de cálculo do imposto de
renda, conforme previsão contida no art. 78 do RIR.
Em outras palavras, os valores pagos a título de pensão alimentícia não ultrapassam
qualquer limite estabelecido na decisão judicial pertinente a esta questão, não podendo
se falar em "liberalidade do contribuinte" ou qualquer outra expressão que denote uma
faculdade deste em relação aos pagamentos de pensão alimentícia ou seu respectivo
valor.
Nesse contexto não assiste razão ao contribuinte uma vez que o motivo da glosa
da dedução da pensão alimentícia prestada a filha Emanuelle Juliana Cunha, nascida em
10/10/84, que contava com 26 anos de idade no ano calendário de 2010 (fls. 43) se deu em razão
do contexto fático esbarrar em condicionante legal expressa firmada no parágrafo 2o, inciso III
do artigo 77 do RIR 1999 e por não se subsumir em nenhuma outra hipótese legal que permitisse
a dedução pretendida em razão da idade de sua filha, in verbis:
Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
§ 2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior poderão ser
assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda estiverem
cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau (Lei no
9.250, de 1995, art. 35, § 1o).
Vale ressaltar ainda, que para efeitos fiscais, não comprovada as exceções legais
em caso de filhos maiores inválidos e de maiores com até 24 anos de idade que
comprovadamente estejam em curso superior ou técnico de segundo grau, com fundamento
no art. 77 do RIR/99, ainda que a decisão judicial proferida no processo 1652/1998, que
determina que recorrente proceda com o pagamento de pensão alimentícia sem termo final, o
recorrente não poderá deduzir da base de cálculo do IRPF os valores pagos a titulo de danos
morais em razão da norma legal supramencionada.
Nesses termos, mantenho a glosa a titulo de pensão alimentícia no valor de R$
32.619,60.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a
preliminar de nulidade arguida e, no mérito, negar-lhe provimento.

Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-003.275 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19985.721539/2014-00

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 141
DF CARF MF
Original